Tribunal: TJBA
Processo: 0503173-95.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503173-95.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA PORTADORA DE TUMOR CEREBRAL. NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO TEMOZOLOMIDA COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE DA PROTEÇÃO À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA DO BEM JURÍDICO CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF NO RE 1.140.005-RJ. TEMA 1002. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos da REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO Nº 0503173-95.2018.8.05.0141, da Comarca de Jequié, em que figuram como Apelante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.